Tribunal: TJPA
Processo: 0856172-29.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856172-29.2023.8.14.0301

APELANTE: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA POR SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
, em ação de regresso ajuizada por
Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
, que busca o ressarcimento de valores pagos a segurado por danos elétricos decorrentes de oscilação de energia, pretendendo a agravante reformar decisão monocrática que negara provimento ao seu apelo e mantivera a sentença de procedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há
duas questões em discussão
:
(i) definir se houve indevida inversão do ônus probatório na decisão monocrática;
(ii) estabelecer se se encontra demonstrado o nexo causal entre a oscilação de energia e os danos elétricos ressarcidos pela seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática não promove inversão do ônus da prova, mas apenas aplica o regime jurídico adequado à concessionária de serviço público, cuja responsabilidade é
objetiva
, dispensando a demonstração de culpa, exigindo-se apenas dano e nexo causal.

4.

A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado encontra amparo no art. 786 do Código Civil, legitimando a ação regressiva contra a concessionária.

5.

A 2ª Turma de Direito Privado já consolidou entendimento de que oscilações de energia configuram
fortuito interno
, inerente à atividade da distribuidora, impondo-lhe o dever de adotar medidas preventivas e responder pelos danos decorrentes.

6.

Os documentos juntados aos autos (PJe IDs 27749093 e 27749094) comprovam que a oscilação ocasionou danos ao refrigerador, televisor e ar condicionado, sendo desnecessário laudo técnico extenso ou formalmente rígido.

7.

A concessionária não apresentou contraprova capaz de afastar sua responsabilidade, tampouco demonstrou inexistência de perturbação na rede, conforme requisitos previstos na Resolução Normativa nº 956/2021 da ANEEL, módulo de ressarcimento de danos elétricos.

8.

O direito de regresso da seguradora não depende da realização prévia de procedimento administrativo perante a distribuidora, conforme precedentes da própria Turma.

9.

Mantém-se a decisão monocrática pela adequação jurídica e pela ausência de argumentos novos capazes de infirmar suas conclusões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é
objetiva
, bastando a demonstração do dano e do nexo causal decorrente de oscilação na rede.

2.

A sub-rogação legitima a seguradora a pleitear judicialmente o ressarcimento dos valores pagos ao segurado.

3.

O procedimento administrativo previsto pela ANEEL
não constitui condição para o ajuizamento
da ação regressiva.

4.

A ausência de contraprova pela concessionária mantém hígida a comprovação do nexo causal apresentada pela seguradora.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 786; Constituição Federal, art. 37, §6º; CDC, art. 14; Resolução Normativa ANEEL nº 956/2021, Módulo 9.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0858409-07.2021.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 22/04/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0890844-97.2022.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 01/04/2025; STJ, AgRg no REsp 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0856172-29.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: JOCIMAR ESTALK – OAB/SP 247.302

AGRAVADO: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA SA

ADVOGADOS: JIMMY SOUZA DO CARMO – OAB/PA 18.329

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de regresso
proposta por
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA SA
em detrimento de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A – EQUATORIAL,
diante da cobertura de sinistro ocorrido com segurado e consumidor da Concessionária de energia, por danos elétricos.

Decisão monocrática:
conheceu do Apelo de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - EQUATORIAL
e negou-lhe provimento, mantendo a sentença hostilizada, que havia determinado o ressarcimento do valor pago pela seguradora por danos elétricos no consumidor.

Recurso:
de agravo interno por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A – EQUATORIAL,
afirmando que a decisão monocrática deve ser reformada, por ter aplicado uma inversão de ônus que inexiste no caso em comento, sem que se perca de vista que inexiste dano a ser indenizado, inclusive pela incorreção procedimental administrativa.

Contraminuta:
ofertada ao ID. 31535372.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0856172-29.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: JOCIMAR ESTALK – OAB/SP 247.302

AGRAVADO: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA SA

ADVOGADOS: JIMMY SOUZA DO CARMO – OAB/PA 18.329

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso.

Antes de mais nada, é preciso deixar registrado a
performance
altamente beligerante de Equatorial Energia, trazendo em seu agravo interno argumentos já devidamente rechaçados pela Decisão monocrática, colacionado tema do STJ que sequer existe [1882] e tentando trazer um debate despido de juridicidade ao insistir em argumentos refratados pela compreensão unipessoal.

Avante
e com objetividade.

A agravante anuncia que houve inversão do ônus da prova na decisão monocrática, supostamente contrariando precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Ocorre que o que se vê é que sequer os recorrentes leram a decisão – típico de uma
performance
de massa – ou se leram, não compreenderam. Assim se dispôs claramente na decisão monocrática:

“(...) Esta relatora não é alheia a compreensão de que a Seguradora não se encontra em posição de vulnerabilidade perante a Concessionária, muito menos prerrogativas processuais dos consumidores. (Tema 1.282 – STJ). Analisar-se-á a controvérsia de acordo com a responsabilidade civil comum objetiva. (...)”

Note-se que não houve inversão do ônus da prova, o que ocorreu na unipessoal foi a análise da relação jurídica para com a Equatorial, que se frise, é uma concessionária de serviço público, respondendo, portanto, sobre o prisma da responsabilidade objetiva onde é desnecessário o ônus da prova a respeito da qualificadora de sua conduta.

Rememoro que esta 2ª Turma de Direito Privado já consignou a compreensão de que:

“(...) 3. A sub-rogação da seguradora nos direitos do consumidor é legal, conforme art. 786 do Código Civil, permitindo à apelante pleitear indenização pelos danos causados ao segurado.

4. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal, e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

5. Oscilações de energia são classificadas como fortuito interno, intrínseco à atividade da concessionária, devendo esta implementar medidas preventivas para evitar danos a consumidores.

6. A documentação apresentada pela seguradora, incluindo laudos técnicos e relatórios de sinistro, comprova o dano causado ao aparelho eletrônico em decorrência da oscilação de energia, sendo suficiente para o acolhimento do pedido.

7. A concessionária não produziu provas capazes de desconstituir a evidência apresentada pela seguradora, limitando-se a contestar genericamente os fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados a equipamentos eletrônicos em decorrência de oscilações de energia, sendo suficiente a comprovação do nexo causal entre a falha no serviço e o dano. 2. O procedimento administrativo previsto pela ANEEL não constitui óbice intransponível ao direito de ação judicial regressiva. 3. A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado autoriza o pleito indenizatório contra o causador do dano. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0858409-07.2021.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/04/202)

Aplicando essa compreensão tomada, se vê que restou comprovado -
por meio dos
documentos
(PJe ID nº 27749093 - Pág. 3 e 27749094 - Pág. 4)
que

a oscilação de energia elétrica fornecida pela ré causou danos ao
“compressor do refrigerador, display do televisor e queima do compressor do ar condicionado".
Não há necessidade de que seja um laudo técnico extenso, estabelecido de maneira estritamente formal.

Frise-se que a Concessionária não trouxe qualquer contraprova que ilidisse a sua responsabilidade, como por exemplo a adoção do que dispõe resolução normativa nº 956, de 7 de dezembro de 2021/ANEEL, anexo IX - MÓDULO 9 - RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS-,
in verbis:

21. Caso a distribuidora solicite o Laudo de Oficina e este confirme que o dano tem origem elétrica, há obrigação de ressarcir o equipamento reclamado, exceto: se o Laudo de Oficina também indicar uma das situações previstas nas alíneas “b” e “c” do item 23; ou quando a distribuidora comprovar que houve fraude na emissão do Laudo de Oficina.

25. O exame de nexo causal consiste em averiguar se houve perturbação no sistema elétrico e se a perturbação registrada poderia ter causado o dano reclamado.

26. Considera-se que houve perturbação na rede elétrica que possa ter afetado a unidade consumidora do reclamante se, na data e hora aproximada da suposta ocorrência do dano, houver registro nos relatórios de:

a) atuação de quaisquer dispositivos de proteção à montante da unidade consumidora, inclusive religadores automáticos;

b) ocorrências na subestação de distribuição que pudessem ter afetado a unidade consumidora;

c) manobras emergenciais ou programadas, ainda que avisadas com antecedência;

d) qualquer evento no sistema de transmissão que possa ter afetado a unidade consumidora; e

e) eventos na rede que provocam alteração nas condições normais de fornecimento de energia elétrica, provocados por ação da natureza, agentes a serviço da distribuidora ou terceiros.

29. Todos os relatórios listados no item 26 devem constar no processo individualizado. Caso contrário, considera-se que efetivamente houve perturbação, devendo ser averiguada se a perturbação poderia ter causado o dano reclamado.

30. Comprovando-se que não houve perturbação na data e hora aproximada para o dano reclamado, a distribuidora pode indeferir a Solicitação de ressarcimento.

Ocorrendo a perturbação da rede elétrica
– porque o laudo da oficina apontou pela causalidade dos danos e este não objeto de alegação de fraude ou constante de uma das exceções à cobertura -
, não se ilidiu a concessionária de provar a inocorrência de nexo para com os danos apontados.

Ao lido disso, quanto as alegações de incorreção procedimental, nela inclusa a inexistência de requerimento prévio ou destinação daquilo que foi reparado. No ponto do procedimento, inclusive, colaciono precedente

“(...)

6. A exigência de notificação prévia ou de procedimento administrativo regulatório não afasta o direito de regresso da seguradora, pois a responsabilidade da concessionária é objetiva e independe da realização de tais formalidades. (...) (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0890844-97.2022.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025)

Por tal razão vejo a responsabilidade de a concessionária de energia elétrica ressarcir a Seguradora no valor pago, em sede de almejo regressivo,
o que por conseguinte atrai a manutenção da decisão monocrática.

Por todo o exposto, SOU POR CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 11/02/2026